Tribunal: TCU
Processo: 029.874/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Delza Maria de Avila Silva, tendo em vista o seu falecimento, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.874/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Delza Maria de Avila Silva (XXX.280.639-XX); Iara de Fatima Pereira Fireman (XXX.212.024-XX); Iza Fireman (XXX.109.554-XX); Leila Maria Silva (XXX.094.829-XX); Tania Maria Silva de Souza (XXX.719.139-XX); Tereza Cristina Fireman Tenorio (XXX.388.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.